Tribunal: STF
Processo: Rcl 82348
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação por falta de identidade material entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14.



    2. As partes agravantes insistem na ofensa ao contraditório e à ampla defesa e defendem a aplicação do verbete evocado a processos cíveis.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao indeferir produção de prova em sede de execução de título extrajudicial, ofendeu à Súmula Vinculante 14.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Súmula Vinculante 14 dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. No caso, o ato questionado consiste em decisão judicial mediante a qual indeferido pedido de produção probatória em processo de natureza cível, pelo que ausente aderência estrita com o paradigma.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.